Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os respectivos Embargos de Declaração. Prazo de cinco dias. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator